Tribunal: TJDFT
Processo: 0753415-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos, etc. KEIT GUIMARÃES NAVES ME, impetra Mandado de segurança contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua inabilitação no programa emergência de subsídios à microempresa, instituído pela Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto 10.464/2020, que dispôs sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020. Alega que o ato é ilegal e abusivo, violador do seu direito líquido e certo, porquanto se enquadra na Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, procedeu à entrega de toda documentação necessária, atendendo os requisitos para participar no programa. Aduz que o prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinados ao GDF encerra-se no dia 31/12/2020 e, caso não figure na lista dos habilitados pela SECEC, não terá acesso ao benefício. Requerida a liminar, restou indeferida conforme Decisão de ID Num. 22403951 - Págs. 1/ 2, proferida pela Eminente Desembargadora Sandra de Santis em sede de Plantão Judicial. Não obstante intimada, decorreu o prazo sem que a parte impetrada prestasse informações. (id Num. 23726521 - Pág. 1). A Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção do feito. (id 23829998 – pags. 1/3). Petição do Distrito Federal à pag 1 do ID, requerendo o seu ingresso no feito e se manifestando pela ausência do direito pleiteado pela Impetrante. É a suma dos fatos. De inicio, verifico ter ocorrido a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança. Isso porque, conforme salientado, o prazo para a execução dos recursos federais foi fixado em até o dia 31/12/2020. A Impetrante, por sua vez, embora tenha requerido a concessão de medida liminar para que fosse determinada a sua habilitação de modo a possibilitar o pagamento dos subsídios no ano de 2021, não logrou êxito e o pedido liminar restou indeferido. Diante desse quadro, considerando que já está ultrapassado o prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinado ao GDF, urge reconhecer que sobreveio a perda superveniente do objeto da impetração. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se Brasília, 29 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator